Tribunal: STF
Processo: ARE 1509781
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Francisco Buttenberder interpõe o agravo (eDoc 97), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 89) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 82) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 74):



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    1. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente, uma vez que não figura no rol taxativo elencado no art. 18, §1º, da Lei 8.213/91.



    O recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância, forte na violação do art. 201, § 1º, da Constituição Federal, porquanto o contribuinte individual faria jus à percepção do auxílio acidente, a despeito de não constar do rol taxativo legal.



    Considerado o Tema n. 766 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou (eDoc 104) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 110 e 126).



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do Regional Federal concluiu não haver o autor preenchido os requisitos de concessão do pleiteado auxílio-acidente. Ao fazê-lo, se amparou na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, bem como em legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91 e 3.048/1999).



    Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios e a análise de legislação infraconstitucional. Tal circunstância não só atrai o óbice enunciado no verbete n. 279 da Súmula do Supremo, como também revela indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse sentido, precedentes desta Corte exarados em casos semelhantes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO.  AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS.  OFENSA  REFLEXA  OU INDIRETA. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
 (...).



   2. A discussão acerca da impossibilidade de percepção de auxílio-acidente por trabalhador autônomo foi decidida, na origem, com base na análise da legislação infraconstitucional (arts. 11 e 18, § 1º, da Lei n. 8.213/1991) e no exame dos fatos e das provas dos autos. 
3. Caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem como atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.182.121, minha relatoria)



    .................................................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (ARE 1.425.938, relator ministro Luiz Fux)



    Tal o contexto, era mesmo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente